Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA. INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA. PROVA DOCUMENTAL.
1. De acordo com o artigo 1.060 do Código Civil-CC, a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. O parágrafo único estabelece que a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade.
2. O artigo 1.062 exige, ainda, que o administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração.
3. Nos termos do acordo entre sócios do grupo MGE, datado de 8/12/2012, a administração da empresa pelos agravados estaria condicionada ao advento da condição estipulada na cláusula 1, qual seja, a “entrega do ponto comercial do PBS”. Porém, o adimplemento da referida condição não informado nos autos. Conclui-se que a investidura dos réus no encargo somente se consolidou, para os fins da presente demanda, com a alteração do contrato social, o qual comprova que a designação dos administradores foi realizada na data de 28/12/2012.
4. As provas apontadas pelo agravante, consistentes em mensagens eletrônicas, não servem para comprovar a transferência da gestão da empresa para os agravados, já que existe documento formal para essa finalidade.
5. A mesma questão foi solucionada em dois agravos de instrumentos pretéritos, interpostos contra decisões proferidas em outras ações de prestação de contas que envolvem as mesmas partes.
6. Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à alteração do período definido para prestação de contas, pois restou demonstrado que os réus assumiram a administração da empresa a partir de 28/12/2012.
7. Recurso conhecido e não provido.